Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721585-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVERLUCIO CAMPELO DE BRITO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Everlucio Campelo de Brito contra a decisão que revogou a tutela de urgência consistente em determinar a limitação dos descontos de empréstimos em trinta e cinco por cento (35%) dos seus rendimentos líquidos. Everlucio Campelo de Brito sustenta que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estão presentes. Argumenta que está submerso em dívidas, o que lhe causa danos à subsistência. Alega que a Lei de Superendividamento visa estabelecer uma maior segurança aos endividados, uma vez que estes apresentam boa-fé ao tentarem pagar suas dívidas, porém, necessitam da proteção de seu mínimo existencial. Salienta que não possui bens ou outra forma de quitar as suas dívidas de forma digna e que seus gastos são essenciais à sobrevivência dele e da sua família. Avalia que o aumento da disponibilidade financeira e a forma como o consumidor a usufruirá não impedem que ele repactue suas dívidas e pague-as de maneira íntegra e justa. Afirma que a não concessão da tutela aumenta ainda mais o risco de sofrer danos em sua subsistência e dignidade. Cita julgados em favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. As instituições financeiras oferecem diversos produtos voltados à obtenção de crédito no mercado, dentre os quais estão os empréstimos. Essa modalidade de mútuo bancário pode ser ajustada de modo que as prestações mensais sejam descontadas diretamente na conta corrente do devedor ou prever que os valores devidos incidam em sua folha de pagamento. O abatimento em folha de pagamento – ou empréstimo consignado – beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança para o adimplemento da obrigação. Esta forma de contratação possui limites claros – em regra, até trinta e cinco por cento (35%) dos rendimentos do correntista – nos descontos a serem efetuados, diante da existência de legislação específica. O desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que não possui regramento específico. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta na qual as cobranças incidem seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário (Tema Repetitivo no 1.085). O Superior Tribunal de Justiça também adotou o entendimento de que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses distintas. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA- CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). (...) 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste do seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9.3.2022, DJe 15.3.2022) As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira, de prevenção e de tratamento de situações de superendividamento a fim de se preservar o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. A repactuação de dívidas compreende rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A suspensão ou a limitação dos descontos de empréstimos não se mostra possível por ora porque as provas e alegações trazidas não permitem concluir, neste momento processual, que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis, nem que existem vícios na realização dos negócios jurídicos, de modo que o devido cumprimento destes deve ser mantido. Além disso, o Juízo de Primeiro Grau verificou que os descontos consignados têm observado a margem disponível. Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. Entendo ser de boa cautela a manutenção dos contratos até que haja conciliação entre as partes. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Itaú Unibanco S.A., Banco Pan S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., Banco de Brasília S.A. e Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator